Tribunal: STF
Processo: RE 1347254
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. FGTS. PAGAMENTO INDEVIDO. NULIDADE CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    7. Embora a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais ainda oscile, entendo que assiste razão, a meu ver, ao Estado de MInas Gerais quando sustenta que o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes é um contrato administrativo, celebrado para antender necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos da Lei Estadual n. 18.185/2009, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na contratação e nem o dever estatal de pagamento do FGTS.



    [...]



    9. Assim, a partir da análise do processado e do Direito aplicável à espécie, tenho que não houve nulidade na contratação do Recorrido, ao contrário do que o mesmo sustenta, porquanto foi contratado, nos termos da legislação vigente, para prestar serviços ao Estado de Minas Gerais de maneira temporária e para antender necessidades de excepcional interesse publico, o que é permitido pela norma constitucional e legal. Sendo esta a hipótese, não faz jus a receber o FGTS.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Deveras, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, quando sub judice a controvérsia sobre o recolhimento dos valores vinculados à conta de servidores temporários cujo contrato firmado com a Administração Pública seja declarado válido, encerra a análise de normas infraconstitucionais locais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



     Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 793.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2014, RE 761.066, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2014, RE 753.341, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/2013, RE 785.190, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/12/2013, ARE 727.375, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/12/2013 e AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 24/3/2006.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente